Tribunal: TJDFT
Processo: 0712565-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. OMISSÃO CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. INCONFORMISMO.

1. Os embargos de declaração são oponíveis diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando como instrumento revisor de matéria solucionada.

2. Inexiste o vício apontado, sem evidência da suposta omissão e contradição, isto porque o voto condutor foi de solar clareza ao motivar a aceitação do telegrama digital como meio idôneo de notificação do devedor, desde que efetivamente comprovado o seu recebimento. A insurgência do embargante circunscreve-se ao mero inconformismo.

3. Embargos de Declaração REJEITADOS.